Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747447-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI - ME, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Condvolt Ind. de Condutores Elétricos Ltda (Id. 65922690), desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora